Tribunal: STF
Processo: Rcl 84488
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Letícia Helena Castilho Abe, em face de acórdão Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0009563-57.2022.8.26.0451.
A reclamante afirma que é empregada pública efetiva, admitida por concurso público. Salienta que, em 2017, ajuizou reclamação trabalhista contra o Município de Piracicaba, formulando pedidos com fundamento na CLT e na legislação administrativa municipal.
Afirma que a competência da Justiça do Trabalho não foi questionada nas instâncias ordinárias, que acolheram parcialmente os pedidos. Contudo, ao julgar recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho declarou, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho, com base na ADI 3.395, determinando a remessa do processo à Justiça comum estadual.
Aduz que, remetidos os autos, o Juízo estadual reconheceu sua competência e proferiu sentença de mérito. Em apelação, a questão voltou a ser suscitada, mas o TJSP manteve a competência da Justiça comum com fundamento na ADI 3.395.
Assevera que, em seguida, interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, motivo pelo qual a reclamante interpôs agravo.
Relata que o STF determinou a devolução dos autos à origem para que fosse observado o Tema 1143 da repercussão geral. Contudo, segundo alega, o tribunal reclamado, ao reanalisar a questão, aplicou de forma equivocada o referido paradigma ao manter a competência da justiça comum para julgamento da causa.
No ponto, aduz que a “tese fixada para o Tema 1.143 do STF foi incorreta e indevidamente aplicada ao caso concreto, já que os pedidos lastreados na CLT não são da competência do reclamado, apenas é da competência do reclamado o pedido de abono desempenho, pois decorre de lei local”. (eDOC 1, p. 3)
Complementa que interpôs agravo interno em face da decisão que manteve a negativa de seguimento ao RE, cujo provimento foi negado. E por fim, interpôs agravo em recurso extraordinário para que o processo retornasse ao STF.
Contudo, afirma que a autoridade reclamada usurpou a competência desta Corte, ao não conhecer do ARE e deixar de remete-lo ao STF.
A esse propósito, alega o seguinte:

“Ao não conhecer do agravo de instrumento, o reclamado usurpa a competência deste Supremo Tribunal Federal, além violar a autoridade das suas decisões porque, sendo a reclamante empregada pública efetiva, os pedidos formulados com lastro na CLT são da competência da Justiça do Trabalho (não da Justiça Estadual comum)”.  (eDOC 1, p. 5)

Por fim, requer a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o envio dos autos ao STF.
A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 25).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:

“RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPROVIMENTO DE AGRAVO INTERNO QUE MANTÉM A NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. ALEGADA OFENSA AO TEMA 1143 (RE 1288440/RG). INOCORRÊNCIA. ABONO DE DESEMPENHO. PARCELA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. DEMAIS VERBAS PLEITEADAS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME DE PLANTÃO, DISCIPLINADO POR LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. Agravo em recurso extraordinário não processado, porquanto interposto contra acórdão proferido em agravo interno que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de convergência ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1288440/RG (Tema 1143). 2. Tese de equívoco na aplicação do Tema 1143 da repercussão geral, visto que se aplicaria apenas ao abono de desempenho, não às parcelas lastreadas na CLT, cuja apreciação compete à Justiça do Trabalho. 3. Exercido o juízo de conformidade com a tese de repercussão geral pelo Tribunal de origem, com o desprovimento do agravo interno interposto, encerra-se a prestação jurisdicional, inexistindo previsão legal de novo agravo ao Supremo Tribunal Federal. 4. Iterativa a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que o exercício do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem não configura usurpação da competência constitucional do STF. 5. No julgamento do RE 1288440/RG - Tema 1143, o STF firmou a tese de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. 6. Na hipótese dos autos, a instância ordinária comum, competente para julgar a lide, reconheceu à autora, médica plantonista lotada na Secretaria de Saúde do Município de Piracicaba, o direito ao abono de desempenho fixado pela Lei Municipal nº 3.925/95, prestação de natureza administrativa, afastando a percepção das demais verbas pleiteadas, por ausência de amparo legal e incompatibilidade com a jornada de trabalho a que é submetida - regime de plantão, disciplinado pela Lei Municipal nº 6.569/2009. 7. Inexiste teratologia na aplicação do Tema 1143 a autorizar o processamento da presente reclamação constitucional. 8. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 9. Parecer pela improcedência da reclamação”.

É o relatório. Decido.
Inicialmente, cumpre registrar que o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil é cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, ressalvadas as hipóteses em que a inadmissão se fundar na aplicação de precedente firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
Nessas situações, em que a inadmissão se baseia na sistemática da repercussão geral, o Código de Processo Civil estabelece que o recurso cabível é o agravo interno, dirigido ao próprio tribunal. A esse respeito, dispõe o art. 1.030 do CPC:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)

Sendo assim, caso o Tribunal de origem negue seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, cabe à parte interpor agravo interno perante o próprio tribunal. Somente após o julgamento desse recurso, e caso mantida a decisão denegatória, será admissível o manejo de reclamação, a fim de possibilitar o exame da controvérsia por este Supremo Tribunal Federal. Incabível, nessas hipóteses, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.
No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 1.143 da repercussão geral. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, ao qual se negou provimento. Na sequência, foi interposto agravo em recurso extraordinário com o objetivo de remeter o processo a esta Corte, mas o recurso não foi conhecido, o que motivou o ajuizamento da presente reclamação, sob alegação de usurpação de competência.
Feitas essas considerações, conclui-se que não assiste razão ao reclamante, tendo em vista que, no caso, se trata de recurso manifestamente incabível.
Ultrapassada essa questão, passo à análise da adequação da decisão do Tribunal de origem que aplicou o Tema 1143.
Na espécie, a questão controvertida nos autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos de natureza administrativa de servidora concursada com vínculo celetista do quadro de pessoal do Município de Piracicaba/SP.
No ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. Confira-se:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)

Assinale-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 
Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 

“Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

Dessa forma, ficou assentado que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo.
No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o  RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.
Na ocasião, modulou-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado (12.7.2023). Confira-se a ementa:

“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 
4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”.  (RE 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 28.8.2023; grifos nossos)

Nessa esteira, entendo pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que bem elucida e resume a questão acerca da competência para julgamento das causas instauradas por servidores públicos:

“2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.
(...) 
4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses.
(...)
6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.
(...)
8. Além disso, no julgamento conjunto das ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, de Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, o STF afirmou a constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista[2]. 
9. Por fim, os empregados públicos admitidos pelas entidades da Administração Pública indireta com personalidade jurídica de direito privado submetem-se, necessariamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesses casos, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que versem sobre questões decorrentes do contrato de trabalho.
10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 
11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:
(...)
13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:
(...)
14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:
(...) 
15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 
16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 
17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento”. (Grifos nossos)

Feitas essas considerações, conclui-se que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à  Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia direito de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute   prestação de natureza celetista.
Pois bem.
No caso em análise, a parte reclamante foi admitida pelo Município de Piracicaba, mediante aprovação em concurso público para o cargo de Médica Plantonista, sob o regime celetista.
Na petição inicial do processo de origem, a autora postula o recebimento de abono de desempenho, horas extras, adicional noturno, intervalo intrajornada, integração dos plantões em DSR’s e feriados, bem como a submissão a exame periódico de saúde anual.  (eDOC 4, p. 3-13)
A demanda foi inicialmente ajuizada perante a Justiça do Trabalho. Contudo, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça especializada para o julgamento da causa, por entender presente relação de natureza jurídico-administrativa, determinando a remessa dos autos à Justiça comum, perante a qual a autora continuou a questionar a competência.
Após longo trâmite processual, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao proceder ao juízo de adequação em razão da devolução dos autos por esta Corte, concluiu que o acórdão recorrido está em consonância com o Tema 1.143 da Repercussão Geral, mantendo, assim, a competência da Justiça comum.
Diante desse contexto, considerando que a controvérsia decorre de demanda instaurada entre o Poder Público e servidora a ele vinculada por relação celetista, na qual a pretensão envolve parcelas de natureza jurídico-administrativa previstas na legislação local, especialmente no Estatuto dos Servidores do Município de Piracicaba (Lei Municipal nº 1.972/1972), deve ser reconhecida a competência da Justiça comum para o julgamento da ação originária.
Nesses termos, o acórdão reclamado não merece reparos.
Assim, inadmissível esta reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 

Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente